Tribunal: CARF
Processo: 13811.720804/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720804/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAMMOCCIO ADMINISTRACAO, ASSESSORIA,CONSULTORIA,
SERVICOS E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
A opção pelo regime do Simples Nacional só é válida quando realizada na forma e
nos prazos estabelecidos na legislação de regência. Regularizada a pendência no
prazo legal, deve ser deferida a opção da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720804/2015-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
contra
o
Acórdão
no 10-64.471 - 6a Turma da DRJ/POA, de 20 de março de 2019, que manteve, por unanimidade, o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em virtude de constar atividade econômica vedada no
Contrato Social da empresa.

Em sua manifestação de inconformidade, conforme sintetizado no Acórdão da DRJ, a
contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Em síntese, a empresa alega que efetuou alteração contratual excluindo a
atividade vedada, protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
em 19/12/2014, sob no 2.234.159/14-3, bem como DBE com número de recibo
SP.76.36.02.90, de 19/12/2014. Afirma que o processo não havia sido analisado pela
JUCESP até aquele momento.
Pede a anulação do indeferimento da opção pelo Simples Nacional devido à
ausência de registro do ato alterador pela JUCESP. Alega que não tem culpa pelo
indeferimento, pois houve a precaução de alterar a atividade impeditiva dentro do
prazo legal.
A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa e
concluiu que a pendência impeditiva não foi regularizada no limite legal.
A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
A falta de correção até o prazo final para regularização das pendências
cadastrais identificadas na solicitação determina o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado do Acórdão da DRJ em 08/04/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/05/2019, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte repete os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, enfatizando que teria protocolado tempestivamente solicitação de alteração do
seu objeto social, junto à Jucesp. Apresenta documentos no intuito de comprovar suas alegações.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Reproduzo trecho do Recurso Voluntário:
I - OS FATOS
a) A empresa qualificada acima, objetivando o enquadramento no simples
nacional, tendo em vista uma de suas atividades vedada ao simples nacional,
atividade esta sobre o CNAE 6499-9/99 ( outras atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente), tendo em vista a opção vedada, a empresa através de seu
representante fez a 1a ( primeira ) alteração contratual alterando o seu objeto social e
assim excluído a atividade vedada. A alteração contratual foi protocolada junto ao
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-JUCESP, em 19/12/2014,
Protocolo de n. 2.234.159/14-3, bem como o DBE com numero do recibo
SP.76.36.02.90 datado de 19/12/2014, onde ate a presente data o processo de alteração
não foi analisado pela JUCESP.
Segue em anexo as consultas o datas de comparecimento junto a JUCESP, para
solicitação de registro do ato. Datas 06/01,23/01 e 29/01/2015, desta forma o processo
de alteração ainda não concluído.
Ressalto o contribuinte não ter cumprido o prazo para opção devido o não
registro da alteração citada acima.
b) Pelos fatos descritos acima, entende o contribuinte que o mesmo foi prejudi-
cado pela ineficiência do poder publico estadual, no que compete a JUCESP-
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, em seus atos de registro e
deferimentos de atos protocolados.
Desta forma, como descrito acima o contribuinte, não tendo culpa da
ineficiência da jucesp, na demora para registrar tal alteração, onde se alterava o
CNAE, na ocasião que era impeditivo ao contribuinte seu ingresso no simples
nacional..
C) O profissional qualificado para promover a , devida alteração contratual,
para exclusão da atividade – CNAE impeditivo, vara a inclusão no SIMPLES, alega a
demora para tal deferimento do protocolo mencionado acima, um prazo de 54
(cinquenta e «quatro dias), bem como descreve acima todos os acompanhamentos
feitos junto a JUCESP, o os mesmos não foram suficientes para que a junta comercial
pudesse analisar c registra do mesmo.

Ao final, requer:
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
termo de indeferimento, espera e requer o deferimento deste recurso, seja acolhida o
presente para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.

É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 08/04/2019 do Acórdão no 10-64.471 -
6a Turma da DRJ/POA, de 20 de março de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
07/05/2019, conforme carimbo constante na primeira página do recurso, dentro, portanto, do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de
modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo represente legal da pessoa jurídica (sócio), em
conformidade com documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
por conter no contrato social da empresa atividade econômica vedada: CNAE 6499-9/99 -
“Outras atividades de serviços financeiros não especificados anteriormente”, em conformidade
com disposição do art. 3o, § 4o, inciso III, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização
ou de previdência complementar;
(...)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Como regra, o art. 6o, § 2o, inciso I da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, define o prazo para regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional como sendo o último dia útil de janeiro do ano da solicitação, coincidindo com a data
limite para a solicitação da opção, conforme se observa da transcrição a seguir:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até
o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Excepcionalmente para o ano-calendário 2015, conforme destacado no Acórdão
da DRJ, o prazo para regularização das pendências, foi prorrogado para 06/02/2015, nos termos
da Nota Simples Nacional no 001/2005, de 25/03/2015.
Para demonstrar seu direito, a contribuinte anexou aos autos, cópia da
“1a ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI” (fls. 29 a 32), que contem a seguinte
alteração:

Deve ser destacado que o CNAE 6622-3/00 – “Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar e de saúde” – não está incluído nos §§ 1o e 2o do Art. 8o da
Resolução CGSN no 94 de 2011, vigente a época dos fatos, que relaciona os códigos da CNAE
impeditivos ou ambíguos (que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida)
ao Simples Nacional. Dessa forma, trata-se de atividade permitida ao Simples Nacional.
Continuando a análise deste documento, verifica-se que a data da assinatura é
16/12/2014. Consta, ainda, carimbo da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), indicando que a
data do registro ocorreu em 20/02/2015, conforme se verifica pela parte do documento
reproduzida a seguir (fl. 32):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Consta, ainda, nos autos documentos com informação de que em 19/12/2014 a
contribuinte requereu junto a Jucesp (protocolo no 2.235.159/14-3), alteração do código de
Atividade Econômica / Objeto Social, conforme documento reproduzido a seguir:

A contribuinte anexou também consultas efetuadas sobre o andamento do processo de
protocolo no 2234156/14-3 em 06/01/2015 (fls. 38), 23/01/2015 (fl. 39) e 29/01/2015 (fl. 40).
Juntou, ainda, manifestação protocolada junto ao Governo do Estado de São Paulo
em 28/01/2015, reclamando sobre a “demora do processo” (fls. 42):
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

O quadro abaixo resume os eventos ocorridos, com base nos documentos
reproduzidos acima:
16/12/2014
 data da assinatura da 2a alteração Contratual (fls. 20 a 32), constando a alteração da
atividade principal da empresa para o CNAE 6622-3/00, atividade permitida para opção ao
Simples Nacional;
19/12/2014
 data do requerimento junto a Jucesp (protocolo no 2.235.159/14-3) para arquivamento da
alteração do código de Atividade Econômica / Objeto Social, conforme documento de fls. 37;
06/01/2015 a
29/01/2015
 telas contendo registro de consultas efetuadas sobre o andamento do processo de protocolo no
2234156/14-3 (alteração do código de Atividade Econômica / Objeto Social) em 06/01/2015
(fls. 38), 23/01/2015 (fl. 39) e 29/01/2015 (fl. 40).
28/01/2015
 protocolo da reclamação “demora no processo”, requerendo a urgência na análise dos processos
com nos de protocolo 2.235.159/14-3 (alteração do código de Atividade Econômica / Objeto
Social) e 2.234.168/14-4, que poderia levar ao indeferimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Deve ser destacado que a data do arquivamento da alteração do objeto social da
empresa, incluindo a mudança no código CNAE Fiscal, é relevante para a solução do presente
litígio, tendo em vista que a Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro
público de empresas mercantis, estabelece em seu artigo 36, que os efeitos do arquivamento
retroagirão à data da assinatura para os documentos apresentados a arquivamento na junta
comercial dentro de 30 dias constados de sua assinatura, verbis:
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder
Cumpre ressaltar que essa mesma previsão está presente no artigo 1.151,
parágrafos 1o e 2o do Código Civil.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será
requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou
qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta
dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a
partir da data de sua concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso
de omissão ou demora.
No art. 32 da Lei 8.934, de 1994, que trata dos atos compreendidos pelo registro,
está incluído na alínea “a” do inciso II o arquivamento de documentos relativos à alteração de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas, conforme transcrição a
seguir:
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976;
c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no
Brasil;
d) das declarações de microempresa;
e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar
ao empresário e às empresas mercantis;
No presente caso, pela análise do conjunto probatório contido nos autos, é
razoável concluir que o protocolo no 2.235.159/14-3, com data de 19/12/2014, incluía a
solicitação de arquivamento da “2a Alteração Contratual” (fls. 29 a 32), contendo a alteração do
CNAE Fiscal da atividade principal da empresa, indicando que a contribuinte tentou regularizar
estas pendências ainda em dezembro, antes mesmo de efetuar a opção pelo regime de tributação.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.720804/2015-11

Assim, o fato da homologação do registro pela Junta Comercial de São Paulo
(JUCESP) ter ocorrido apenas em 20/02/2015 não impede a validade da opção pelo Simples
Nacional, efetuada pela empresa em 02/01/2015, pois o instrumento da alteração contratual foi
apresentado a arquivamento na JUCESP em 19/12/2014, dentro de período de 30 dias da
assinatura deste documento, que se deu em 16/12/2014.
Aplica-se, por conseguinte, o disposto no citado o art. 36 da Lei no 8 .934, de
1994, que prevê que os efeitos do arquivamento retroagirão à data da assinatura para os
documentos apresentados a arquivamento na junta comercial dentro de 30 dias contados de sua
assinatura.
Logo, diversamente do entendimento da decisão recorrida, com a homologação do
registro pela Jucesp, os efeitos da alteração do código CNAE da atividade principal da empresa
retroagiram a data da assinatura da “2a Alteração Contratual”, que se deu em 16/12/2014.
Desse modo, na data limite da opção pelo Simples Nacional, já havia sido
regularizada a pendência impeditiva no Contrato Social da contribuinte.
Neste sentido, o seguinte precedente do CARF:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO SOCIAL. SUPRESSÃO DE
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS.
REFORMA
DA
DECISÃO
RECORRIDA E AFASTAMENTO AB INITIO DO TERMO DE INDEFERIMENTO.
OPÇÃO DEFERIDA.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas deverão ser apresentados a
arquivamento na Junta Comercial, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura,
a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só
terá eficácia a partir do despacho que o conceder (art.36 da Lei no 8.934, de 1994).
(Acórdão no 1401-004.776, de 15/09/2020, Conselheiro Nelso Kichel)
Portanto, evidenciado que a empresa regularizou a pendência que motivou o
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2015 dentro do limite legal,
deve ser deferido seu pedido de inclusão nesta sistemática de tributação.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital